Tribunal: TJSP
Processo: 2249422-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249422-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA,
é
agravado
HEVERTON MOREIRA KESSELER (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.742 --
Agravo de Instrumento n. 2249422-62.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: HEVERTON MOREIRA KESSELER (POR CURADOR)
Comarca: Piracicaba
Juiz de Direito: Luiz Roberto Xavier
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual à pessoa jurídica.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão a fls. 23/27 dos autos digitais, proferida nos autos da ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Instituto
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA
contra
HEVERTON MOREIRA KESSELER que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita.
Alega
o
agravante
a
necessidade
de
deferimento da gratuidade da justiça, pois a inadimplência recorde de
seus alunos tem feito com que a agravante ajuíze diversas ações, tendo
ajuizado mais de 850 ações para recuperação de seu crédito no ano de
2019, não possuindo condições financeiras para arcar com o recolhimento
da taxa judiciária para distribuição.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma atravessar dificuldade financeira, e
mesmo possuindo patrimônio e cobrando mensalidades de seus alunos,
seus recursos financeiros, atualmente, são muito limitados, possuindo
déficit na casa dos 19 milhões de reais. Afirma, ainda que vem atrasando
pagamentos de professores, e que os salários de março e abril ainda não
foram integralmente pagos por falta de recursos financeiros.
Requer o provimento do recurso, a fim de
conceder-lhe a gratuidade da justiça, ou, caso assim não se entenda, seja
diferido o recolhimento das custas para depois da satisfação do crédito.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da gratuita, e foi recebido com a
concessão do efeito suspensivo pretendido.
O prazo para contraminuta transcorreu “in
albis”.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. E sendo pessoa jurídica, o novo Código de Processo Civil não lhe
conferiu a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a produção de
prova adequada e suficiente.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo o
agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas
atividades.
O
agravante
trouxe
aos
autos
farta
documentação comprobatória de suas alegações, no sentido de que
atravessa período de revés financeiro, resultando em déficit contábil.
Também foi apresentado relatório de auditores independentes, que consignou a existência de dúvida
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do
instituto, a depender do suporte financeiro de seus membros (fls.15/18).
Ademais, demonstrou a existência de vultosa
dívida com a Receita Federal, bem como protestos em desfavor da
agravante.

Ora, em que pese a pessoa jurídica necessite
de maior demonstração de necessidade da concessão do benefício, além do
quanto deve ser demonstrado pela pessoa física, é certo que o agravante
trouxe aos autos elementos que corroboram sua alegação no sentido de
que vem passando por período de grave dificuldade financeira.
Anote-se que em outras oportunidades, em
que demonstrada a precária situação econômica da pessoa jurídica, este

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu favoravelmente
à concessão da gratuidade. Confira-se, a propósito, o V. Aresto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma
eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 3o e 4o,
§ 1o, da Lei 1.060/50 - Hipótese em que a agravante demonstrou,
através de demonstrativo contábil, devidamente assinado por
responsável técnico, a ocorrência de prejuízo no exercício, a ensejar a
concessão do benefício Decisão reformada - Agravo provido”.1
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Agravo de Instrumento no 2209130-11.2014.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, J. 11.12.2014.